Tribunal: TJDFT
Processo: 0713757-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DA CAUSA. PARTE CONTROVERTIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar em contrarrazões. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso, conquanto a parte apelada defenda em contrarrazões a revogação do benefício concedido não traz nenhum elemento de prova capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual seu requerimento não pode ser acolhido.
2. Preliminar em contrarrazões. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá equivaler ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. No caso, não se discute o desfazimento dos contratos ou a alteração de seus valores, mas apenas a limitação para que as parcelas descontadas no contracheque e na conta corrente respeitem o limite de consignação da remuneração do devedor. A parte “controvertida” para efeitos do valor da causa consiste no excesso mensal.
3. Os empréstimos voluntários descontados no contracheque não extrapolam os limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007.
4. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
5. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça.
6. Na hipótese, tem-se que após efetuados os descontos, inclusive aquele que recai sobre a conta corrente da demandante, resta-lhe montante suficiente para a manutenção das despesas ordinárias, não se descortinando a ocorrência de violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.
7. Preliminar do valor da causa acolhida. Preliminar gratuidade de justiça rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.